Tribunal: TJPA
Processo: 0006117-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006117-30.2011.8.14.0301

APELANTE: PEDRO NIVALDO SILVA NASCIMENTO, FATIMA DO SOCORRO DE SOUZA RAIOL

APELADO: ANA LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA, BENJAMIN QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006117-30.2011.8.14.0301

APELANTES:
PEDRO NIVALDO SILVA NASCIMENTO e FÁTIMA DO SOCORRO SOUZA RAIOL

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO- OAB/PA 17.549

APELADOS:
ANA LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA e BENJAMIN QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHO

ADVOGADA: BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA-OAB/PA 15.692

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PROVA DO DANO MORAL, MAS SIM DA PROVA DO FATO QUE GEROU A DOR, O SOFRIMENTO, SENTIMENTOS ÍNTIMOS QUE O ENSEJARAM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A consequência da mora dos réus foi extremamente prejudicial aos autores, tendo em vista que findou em ampla publicidade da mora junto à instituição financeira e a sociedade já que o nome dos autores foi significativamente exposto em processo de expropriação, leilão de imóvel, com publicação destes fatos em jornal de grande circulação no Estado;

2.
Não se mostra exorbitante nem desproporcional o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

3.Para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade;

3.Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PEDRO NIVALDO SILVA NASCIMENTO e FÁTIMA DO SOCORRO SOUZA RAIOL
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, nos autos da Ação de Ordinária c/c Danos Morais, ajuizada contra si por
ANA LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA e BENJAMIN QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHO,
que homologou a desistência dos pedidos de devolução do imóvel, perdas e danos, retenção de parte do valor da entrada, pagamento de aluguel e perdas das benfeitorias, julgando procedente o pedido de dano moral, condenando os réus solidariamente na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20 (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (id 3725727), alegam que os autores assumiram um risco de forma consciente ao entregaram a posse do imóvel para os réus, que se comprometeram a responsabilizar-se pelo saldo devedor que o imóvel possuía junto à Caixa Econômica Federal, mantido, todavia, o vínculo em nome dos autores. Aduz que o contrato de “gaveta” firmado entre as partes não estipulava prazo para cumprimento da obrigação e que apesar da demora o saldo devedor restou quitado. Assevera que não houve prejuízo aos apelados tampouco risco ao patrimônio deles, nada que extrapolasse um aborrecimento inerente a quem se predispõe a assinar um contrato de “gaveta” transferindo a terceiros responsabilidade sua. Aduz ser necessária a distribuição dos ônus sucumbenciais ante o deferimento de apenas o dano moral. Requer a rejeição dos danos morais ou alternativamente a sua redução.

Apresentadas Contrarrazões (id 3725728, pág. 2).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o Relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Os próprios apelantes reconhecem a procedência do pedido, ao afirmar em suas razões recursais que de fato houve mora quanto a quitação do imóvel, mas que envidaram esforços para sanar o débito junto à Caixa Econômica Federal.

De fato, a consequência da mora dos réus foi extremamente prejudicial aos autores, tendo em vista que findou em ampla publicidade da mora junto à instituição financeira e a sociedade já que o nome dos autores foi significativamente exposto em processo de expropriação, leilão de imóvel, com publicação destes fatos em jornal de grande circulação no Estado (id 4399221, p.12-15).

Deste modo, em que pese a alegação dos recorrentes de que no contrato entre as partes não exigia prazo para quitação do imóvel, estes assumiram uma obrigação de adimplemento, que ainda se achava em nome dos autores e que sem dúvida causou transtornos além do mero aborrecimento.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do
dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram
. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais não se mostra exorbitante nem desproporcional, sendo observadas as condições econômicas das partes envolvidas, o grau da ofensa e suas consequências, tudo na tentativa de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido.

Quanto ao pedido de distribuição do ônus processual, não assiste razão.

A homologação da desistência quanto aos pedidos de devolução do bem, perdas e danos, retenção de parte do valor da entrada, pagamento de aluguel e perda das benfeitorias, se deu em face da perda parcial do objeto da ação, em decorrência de o filho dos apelantes ter arrematado o imóvel no leilão, assumindo a dívida não paga pelos genitores.

Geralmente é o desistente que suporta o ônus de sucumbência, entretanto, com fundamento no princípio da causalidade, a jurisprudência tem excepcionalmente admitido que o réu sustente as despesas e os honorários advocatícios, nos casos em que ele tenha dado causa à propositura da ação, como no presente caso.

No julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 604.325/SP, o STJ, reiterou essa jurisprudência ao ponderar que "no processo civil,
para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
(REsp n. 1.223.332/SP)". Nessa hipótese, em que pese os autores terem desistido de parte dos pedidos da ação, por força do princípio da causalidade, não se aplica o
caput
do art. 90 do CPC e quem arca com as custas é o réu.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão do Juízo de primeiro grau ter fixado no patamar máximo (20%).

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024